Tribunal: TJDFT
Processo: 0015364-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0015364-63.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO DIAS DE ANDRADE, MARIA LUCIA DIAS DE ANDRADE, MARLENE DIAS DE ANDRADE APELADO: SANDRA DIAS PALMEIRA, CARLOS ROBERTO DIAS DE ANDRADE, JOSE ANDRADE FILHO ___________________________________________________________________________________________________________________________ DESPACHO Certifique a Secretaria da 4a Turma Cível o trânsito em julgado do acórdão de ID 41925576. Após, retornem os autos à origem para análise dos pedidos formulados na petição de ID 42945011. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator